Tribunal: CARF
Processo: 19515.005292/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005292/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.472 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
ALLIANZ SAUDE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/11/2003
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA
PRINCIPAL.
PRAZO
QUINQUENAL
DO
CTN.
EXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO. REGRA DO ART. 150, § 4o, DO CTN.
No caso da obrigação tributária principal, o critério de determinação da regra
decadencial a ser aplicada (art. 150, § 4o ou art. 173, I, ambos do CTN) é a
existência de pagamento antecipado do tributo, ainda que parcial, e mesmo que
não tenha sido incluída na base de cálculo a rubrica ou o levantamento
específico apurado pela fiscalização. Havendo pagamento antecipado, aplica-se
a regra do § 4o do artigo 150 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário interposto, cancelando-se o crédito referente às competências 04 a
07/2003, eis que atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, José Marcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e
Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 16-20.783 (fls. 256 a 272)
que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito constituído por meio do Auto de
Infração DEBCAD no 37.012.407-3 (fls. 4), consolidado em 29/08/2008, com ciência do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005292/2008-61
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005292/2008-61

contribuinte em 11/09/2008, no valor de R$ 168.301,71, relativo às contribuições devidas à
seguridade social, no período de 04 a 07/2003 e 11/2003.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 48 a 56) que o débito corresponde aos valores que
deveriam ter sido retidos dos pagamentos aos trabalhadores sem vínculo empregatício que a
empresa tomou a ser serviço – contribuintes individuais, CIs, conforme a classificação feita pela
legislação previdenciária – a titulo de contribuição previdenciária por parte destes. Os fatos
geradores foram reunidos no levantamento RCI – Retenção Contribuintes Individuais, e como
indica o título tratam das retenções que deveriam ter sido feitas sobre o pagamento dos
contribuintes individuais, extraídas das listagens que a empresa preparou especialmente para a
fiscalização para substituir as Folhas que deveriam ter sido preparadas para registrar estes tipo
de remunerações.
A contribuinte apresentou impugnação às fls. 108 a 132.
A decisão recorrida restou assim ementada (fl. 256):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2003 a 30/11/2003
DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA.
RETENÇÃO
DE
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. APLICAÇÃO DO PRAZO SEGUNDO SÚMULA VINCULANTE N°
8 DO STF E DA FORMA DE CONTAGEM DO ART. 173,1, DO CTN.
Lançamento efetuado dentro do prazo decadencial.
Em face da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n° 8.212/91, declarada pela
Súmula Vinculante n° 8 STF e em se tratando de lançamento de fato gerador sem
qualquer pagamento antecipado, a contagem do prazo decadencial, de cinco anos, tem
seu início no exercício seguinte àquele em que houve a ciência pelo sujeito passivo do
referido lançamento, de acordo com o artigo 173, I, do Código Tributário Nacional.
Lançamento Procedente
A contribuinte foi cientificada da decisão em 1o/06/2009 (fl. 278) e apresentou
recurso voluntário em (fls. 282 a ) sustentando, em síntese, a decadência do período de 04/2003 a
07/2003.
Despacho às fls. 496 e 497.
Na sessão de 15/07/2021, o julgamento foi convertido em diligência (Resolução
no 2402-001.049 – fls. 499 a 504) para a Unidade de Origem informar a existência de
recolhimento antecipado de contribuição e produzir relatório circunstanciado do resultado da
diligência.
Em resposta, vieram as informações de fls. 513 a 537.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005292/2008-61

1. Prejudicial de mérito - Decadência
Em que pese a inversão dentro dos ditames da ordem processual, inicio a análise
recursal pela questão relacionada à prejudicial de mérito, qual seja, a decadência; pelos motivos
que serão abaixo delineados.
Em razões de recurso voluntário, sustenta a recorrente a extinção do crédito
lançado para o período de 04/2003 a 07/2003, fulminado pela decadência, em face da aplicação
da regra contida no art. 150, § 4o, do CTN.
O Supremo Tribunal Federal declarou, por meio da Súmula Vinculante no 8, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e
decadência do crédito tributário.
Em se tratando de obrigações tributárias principais, o critério de determinação da
regra decadencial (art. 150, § 4o ou art. 173, I) é a existência de pagamento antecipado do tributo,
ainda que parcial, mesmo que não tenha sido incluída na sua base de cálculo a rubrica ou o
levantamento específico apurado pela fiscalização.
Nos casos em que há pagamento antecipado, o termo inicial é a data do fato
gerador, na forma do § 4o, do art. 150, do CTN. Por outro lado, na hipótese de não haver
antecipação do pagamento, o dies a quo é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme prevê o inciso I, do art. 173, do mesmo Código.
No mesmo sentido é o entendimento do STJ proferido no REsp 973.733/SC,
processado sob o rito dos recursos representativos de controvérsia, de aplicação obrigatória nos
julgamentos deste Tribunal, conforme o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF –
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015.
Ocorre que, caracteriza pagamento antecipado qualquer recolhimento de
contribuição previdenciária na competência do fato gerador, independentemente de ter sido
incluída na base de cálculo do recolhimento a rubrica específica exigida no Auto de Infração, nos
termos da Súmula no 99 do CARF:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Na sessão de 15/07/2021, o julgamento foi convertido em diligência (Resolução
no 2402-001.049 – fls. 499 a 504) para a Unidade de Origem informar a existência de
recolhimento antecipado de contribuição e produzir relatório circunstanciado do resultado da
diligência.
Nas informações de fls. 513 a 537, a Unidade de Origem informa a existência de
recolhimento antecipado e que o lançamento refere-se à diferença de retenção que deixou de ser
feita. Confira-se (fls. 517):
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005292/2008-61

Fl. 832
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005292/2008-61

O Auto de Infração de Infração DEBCAD no 37.012.407-3 (fls. 4) foi consolidado
em 29/08/2008, com ciência do contribuinte em 11/09/2008.
Contando-se o prazo decadencial a partir da ocorrência do fato gerador (art. 150, §
4o, do CTN), as competências 04 a 07/2003 encontram-se extintas e devem ser excluídas do
lançamento, restando o julgamento da competência 11/2003.
Desse modo, tem-se o parcial provimento do recurso voluntário para que sejam
excluídas do lançamento as competências 04 a 07/2003, inclusive.
2. Da concomitância
A concomitância, representada pela existência de ação judicial com o mesmo
objeto do processo administrativo, é matéria que deve ser tratada na admissibilidade do recurso,
pois importa no conhecimento ou não do recurso.
Não obstante, a decadência do lançamento, por tratar-se de matéria de ordem
pública e por prestígio ao princípio da verdade material, pode ser conhecida pelo julgador
mesmo de ofício. Ou seja, independe do conhecimento do recurso voluntário.
O art. 38 e parágrafo único da Lei no 6.830/801 informa que a propositura, pelo
contribuinte, de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato
declarativo da dívida, importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e
desistência do recurso acaso interposto.
Outrossim, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante do CARF no 1,
importa em renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o

1 Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta
Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo
da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de
recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso acaso interposto.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005292/2008-61

mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial2.
Desse modo, havendo concomitância com ação ou medida judicial, o recurso
administrativo deixa de ser conhecido.
O processo administrativo e o judicial devem ter três elementos idênticos para
caracterizar a concomitância: partes, pedidos e causa de pedir, que são os elementos da ação, nos
termos do art. 337, § 2o, do Código de Processo Civil3. Se não houver identidade entre a causa de
pedir e o pedido (objeto), não há renúncia ao direito de recorrer.
Daniel Amorim Assumpção explica que os elementos da ação se prestam a
identificar a ação, tarefa de extrema importância quando se pretende comparar uma ação com
outra. É impossível afirmar que duas ações são iguais, parecidas ou absolutamente diferentes
sem o conhecimento de quais são os elementos da ação4. E Elpídio Donizetti ensina que a causa
de pedir representa os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido; já o pedido é a conclusão da
exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, é o resultado da valoração do fato pela norma
jurídica5.
Assim, a causa de pedir é composta pelo fundamento jurídico da demanda, mas
não é composta pelo fundamento legal6.
Nesse sentido, entende o CARF que a concomitância de instâncias exige que as
partes, objeto e causa de pedir sejam as mesmas no processo administrativo e no judicial.
Havendo concomitância parcial, o julgamento administrativo deve apreciar as matérias
distintas existentes 7.
Assim, não basta a constatação de existência de ação judicial, para aplicação da
rigorosa consequência de negativa de seguimento quanto ao mérito de recurso administrativo
(...). Com efeito, é necessário coincidência entre causa de pedir e pedido entre processo
judicial e administrativo, para que se conclua pela identidade entre a discussão na esfera
administrativa e judicial. Se presente tal coincidência – entre causa de pedir e pedido –
constata-se o impedimento na análise dos recursos apresentados na esfera administrativa”8
(grifo nosso).
No caso, a contribuinte interpôs recurso voluntário da Decisão que julgou
improcedente a impugnação e manteve o crédito constituído por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.012.407-3 (fls. 4), consolidado em 29/08/2008, com ciência do contribuinte em
11/09/2008, no valor de R$ 168.301,71, relativo às contribuições devidas à seguridade social, no
período de 04 a 07/2003 e 11/2003.
Consta no Relatório Fiscal (fls. 48 a 56) que o débito corresponde aos valores que
deveriam ter sido retidos dos pagamentos aos trabalhadores sem vínculo empregatício que a

2 Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
3 Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...) § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
4 NEVES, Daniel Amorrim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, vol. único. 2019, p. 137.
5 DONIZETTI, Elpídio. Curso de direito processual civil. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2020, p. 202.
6 NEVES, Daniel Amorim Assumpção Neves. Manual de Direito Civil, volume único. Salvador: Ed. Juspodvm,
2019, p. 155.
7 Acórdão no 2201-003.961, Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção, publicado em
24/10/2017.
8 Voto proferido pela Conselheira Cristiane Silva Costa, Acórdão no 9101-004.303, de 1a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, sessão de 06/08/2019.
Fl. 834
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005292/2008-61

empresa tomou a ser serviço – contribuintes individuais, CIs, conforme a classificação feita pela
legislação previdenciária – a titulo de contribuição previdenciária por parte destes. Os fatos
geradores foram reunidos no levantamento RCI – Retenção Contribuintes Individuais, e como
indica o título tratam das retenções que deveriam ter sido feitas sobre o pagamento dos
contribuintes individuais, extraídas das listagens que a empresa preparou especialmente para a
fiscalização para substituir as Folhas que deveriam ter sido preparadas para registrar estes tipo
de remunerações.
Conforme ressaltado pelo Conselheiro Relator da Resolução no 2402-001.049 (fls.
499 a 504), e acolhido por unanimidade pela Turma, “Apesar de ser razoável presumir que a
ação, distribuída em 2001, não prejudique análise deste processo, cujos fatos geradores
remontam a 2003, e também em face à ausência de depósito judicial correspondente aos
créditos constituídos, este Relator entende ser necessário conhecer a planilha informada no item
5 do despacho mencionado (onde estão relacionados os créditos tributários discutidos na ação
judicial) e o teor da decisão definitiva que deu provimento parcial ao contribuinte em relação
aos médicos associados” (f 503), mp n z guns sclarecimentos.
O contribuinte ajuizou o processo no 0031902-48.2001.403.6100, perante o TRF-
3, que deu parcial provimento aos embargos de declaração do contribuinte e afastou a incidência
da contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos médicos pelas operadores de
plano de saúde. O Tribunal manteve a obrigação da empresa de recolher as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas a corretores de seguros.
No acórdão proferido pelo TRF-3 não há informação sobre a limitação temporal
do pedido do contribuinte e o objeto do presente processo administrativo é justamente a
incidência de contribuição previdenciária sobre os valores repassados aos prestadores de
serviços, médicos e CORRETORES.
Para a competência 11/2003, assim consta no DAD (fl. 10):

O Relatório Fiscal trazido aos autos após a conversão em diligência trouxe, então,
a retificação do AI e assim especifica (fl. 534):

Fl. 835
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.472 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005292/2008-61

Do exposto, o lançamento deve ser mantido tão somente quanto ao valor de R$
237,97, relativo às contribuições da competência 11/2003.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir do lançamento as competências atingidas pela decadência 04 a 07/2003.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 836
DF CARF MF
Original